Tribunal: TJES
Processo: 5018581-38.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018581-38.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO A EQUIPAMENTOS SEGURADOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano.

2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva,
ex

vi
do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5018581-38.2022.8.08.0024

APELANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, ora Apelante, em face de ALLIANZ SEGUROS S/A, ora Apelado.

Pela sentença de id 9870660, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 9.796,90 (nove mil e setecentos e noventa e seis reais e noventa centavos), com juros e correção monetária, em razão dos danos materiais que a ora Apelada ressarcira ao seu segurado, bem como ao pagamento de 20% do valor da condenação em honorários de sucumbência.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de id 9870663, em que pugna, em apertada síntese, (i) a inexistência de registros de qualquer tipo de interrupção ou oscilação de energia elétrica para a unidade do segurado da Apelada na data mencionada na inicial; (ii) a ausência de nexo causal entre o suposto dano e a conduta da Apelante; (iii) compete à distribuidora de energia elétrica “investigar a existência do nexo de causalidade, considerando, inclusive, os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9º, do PRODIST”, conforme dispõe o art. 205, da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010; (iv) a inobservância do procedimento disposto pelo art. 206, da Resolução Administrativa nº 414/2010, DA ANEEL. Com seu arrazoado, defende a reforma da sentença para afastar sua condenação.

O Apelado apresentou contrarrazões, em id 9870665, nas quais defende o desprovimento do recurso interposto.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória,
(data na assinatura do ato)
.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5018581-38.2022.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e ausente questões preliminares, conheço deste recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, ora Apelante, em face de ALLIANZ SEGUROS S/A, ora Apelado.

Pela sentença de id 9870660, o Juízo a quo julgou procedente o pedido autoral, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 9.796,90 (nove mil e setecentos e noventa e seis reais e noventa centavos), com juros e correção monetária, em razão dos danos materiais que a ora Apelada ressarcira ao seu segurado, bem como ao pagamento de 20% do valor da condenação em honorários de sucumbência.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de id 9870663, em que pugna, em apertada síntese, (i) a inexistência de registros de qualquer tipo de interrupção ou oscilação de energia elétrica para a unidade do segurado da Apelada na data mencionada na inicial; (ii) a ausência de nexo causal entre o suposto dano e a conduta da Apelante; (iii) compete à distribuidora de energia elétrica “investigar a existência do nexo de causalidade, considerando, inclusive, os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9º, do PRODIST”, conforme dispõe o art. 205, da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010; (iv) a inobservância do procedimento disposto pelo art. 206, da Resolução Administrativa nº 414/2010, DA ANEEL. Com seu arrazoado, defende a reforma da sentença para afastar sua condenação.

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Da atenta leitura do relatório de regulação do sinistro que acompanha a inicial (Id. 15001224), depreende-se que em relação aos danos causados aos equipamentos pertencentes aos segurados assim se concluiu:

‘Estivemos em vistoria no local do risco no dia 29/09/2020, onde o informante Sr. Ebson Brito - Artífice relatou que no dia 22/09/2020, após queda de energia, houve danos no Elevador e na Central de PABX.

ATA DE VISTORIA NO LOCAL:

ELEVADOR SOCIAL BLOCO B:

Foi acionada a Empresa Conservadora Otis Elevadores, que constatou danos na Barreira Eletrônica, Fonte de Alimentação e Célula da Carga. [...]

O elevador em referencia encontra-se inoperante no ato de nossa vistoria.

CENTRAL DE PABX

Foi acionada a Assistência Técnica Alartronic Segurança, que constatou danos na Central de PABX, 07 Placas Ramais e 02 Baterias.

No local do risco, constatamos que foram constatados outros danos em outros equipamentos eletrônicos como a central de telefone do condomínio.”

Além disso, o laudo técnico juntado ao Id. 15001211 indica que as avarias constatadas nos componentes dos equipamentos eram irreversíveis, sendo sua provável causa "problemas relacionados ao fornecimento de energia pela concessionária”.

Verifica-se, portanto, que os bens do segurado da autora sofreram danos em decorrência da oscilação da energia fornecida, de maneira que tais documentos, ao contrário do que fora alegado na defesa, não se constituem como prova unilateral, produzida pela própria autora, mas por técnico de empresas autorizadas à manutenção das peças dos elevadores e central PABX, nos quais são indicadas as prováveis causas dos problemas ocasionados nos equipamentos.

Tendo a autora juntado laudos técnicos à inicial capazes de apontar os fatos constitutivos do seu direito, caberia à ré apresentar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito, mas não juntou qualquer documento quando da apresentação da defesa ou em momento oportuno”.

Pois bem. Quanto à questão vertida nos autos, o artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Como cediço, para que se configure a responsabilidade civil, é preciso que haja comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como da culpa, acaso se trate de responsabilidade subjetiva.

In casu
, todavia, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva, cuja caracterização, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, prescinde da culpa.

O Juízo a quo, à luz do conjunto probatório dos autos, entendeu que restou suficientemente demonstrada a responsabilidade civil da Apelante, não havendo esta se desincumbido do ônus de comprovar a exclusão do correlato dever de indenizar.

Nesta oportunidade, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela Apelante, não vislumbro motivos para revisar o convencimento alcançado no primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, a partir do exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes, reputo configurado o nexo de causalidade entre o dano alegado e a oscilação do fornecimento de energia elétrica.

O parecer técnico de id 9870075, contendo a descrição dos problemas identificados na ocasião e as conclusões alcançadas pelo profissional encarregado das vistorias dos equipamentos danificados atesta avaria irreversível nos componentes que relaciona, indicando, como causa provável dos danos “
problemas relacionados ao fornecimento de energia pela concessionária”
.

A Apelante, por sua vez, limitou-se a sustentar que “não há registro de interrupção do serviço prestado” no dia em que ocorreram os sinistros em cotejo, sendo certo, todavia, que a ausência de registro de reclamações de consumidores não afasta a existência de eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.

Registre-se que, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, a prova trazida aos autos pela Apelada é convincente, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo Juízo a quo acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

A Apelante aduz, por outro lado, que a conclusão administrativa acerca da inexistência do dano elétrico goza de presunção de legitimidade, à luz das disposições da Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, vigente à época dos fatos.

No entanto, a disposição constante da referida resolução normativa não afasta a garantia constitucional de acesso à justiça e a responsabilidade da concessionária de serviço público diante de dano material efetivamente comprovado.

Nesse sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação n.º 0025631-45.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º).

2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI).

3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial.

4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar.

5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso).

7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.” (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025631-45.2018.8.08.0024. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Data da publicação: 20/set/2019).

Observa-se, assim, que a conclusão da sentença revela-se suficiente para afastar a alegada presunção
juris tantum
de legitimidade do ato administrativo, relativamente à apuração dos fatos na esfera extrajudicial.

Portanto, tenho que a Apelada se desincumbiu, adequadamente, de seu
onus probandi
, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada, prolatada, ressalte-se, a partir da documentação encartada aos autos, haja vista o julgamento antecipado da lide, na origem (id 9870660).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais uma vez que já foram fixados no teto legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.